Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725119-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEISSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, notadamente quando há inscrição em plataformas de cobrança ou renegociação de débitos. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos" (Tema n.o 1264). Transcreve-se a ementa da referida afetação: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ". A fim de que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da mencionada determinação de suspensão, o em. Relator, em decisão publicada em 24/6/2024, assim consignou: "(...) os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ". Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser suspenso até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator